Tribunal: TJMT
Processo: 1003389-44.2022.8.11.0059
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003389-44.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RONALDO JOSE PINHEIRO - CPF: 217.261.008-98 (APELANTE), MARCOS ANDRE SCHWINGEL - CPF: 880.036.981-20 (ADVOGADO), WELLITJON BONFIM PEREIRA FEITOZA - CPF: 051.322.611-75 (ADVOGADO), LEONARDO SCHWINGEL - CPF: 018.399.891-06 (ADVOGADO), NELTON SCHWINGEL - CPF: 297.105.619-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (APELANTE), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (APELADO), RONALDO JOSE PINHEIRO - CPF: 217.261.008-98 (APELADO), MARCOS ANDRE SCHWINGEL - CPF: 880.036.981-20 (ADVOGADO), WELLITJON BONFIM PEREIRA FEITOZA - CPF: 051.322.611-75 (ADVOGADO), LEONARDO SCHWINGEL - CPF: 018.399.891-06 (ADVOGADO), NELTON SCHWINGEL - CPF: 297.105.619-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pela parte autora em ação ordinária de cobrança e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art
igo
485,
inciso
VIII, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se, homologada a desistência após a apresentação de contestação, é devida a condenação em honorários advocatícios; e (
ii
) definir a quem incumbe o pagamento da verba sucumbencial e os critérios para sua fixação quando a Fazenda Pública integra a lide.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 485, VIII, do CPC, a homologação da desistência implica extinção do processo sem resolução do mérito, sendo que, oferecida contestação, a desistência depende do consentimento do réu (art. 485, § 4º, do CPC).

4.
Proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários devem ser suportados por quem desistiu, conforme dispõe o art. 90 do CPC, aplicando-se o princípio da causalidade.

5.
Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, a fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, com aplicação escalonada das faixas, nos termos do § 5º do mesmo artigo, vedada a fixação por equidade quando elevado o valor da causa, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso da parte autora não provido. Recurso do réu provido, para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Homologada a desistência da ação após a apresentação de contestação, a parte autora deve arcar com as despesas e os honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC. 2. Nas causas envolvendo a Fazenda Pública, a fixação dos honorários deve observar os percentuais escalonados previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, vedada a apreciação equitativa quando elevado o valor da causa.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 5º, 90, 485, VIII e § 4º.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso
de apelação cível interposto
pelo
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (MT)
e
de recurso adesivo
interposto

por
RONALDO JOSÉ PINHEIRO
contra a sentença
(Id.
335191373)

proferida
pelo Juízo da
2
ª Vara
da Comarca de
Porto Alegre
do
Norte
(MT)
que
, nos autos da
ação ordinária
de cobrança
n.
1003389-44.2022.8.11.0059

proposta pelo segundo apelante em face do primeiro, homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Não há condenação em honorários advocatícios.

O apelante MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (MT) sustenta, em síntese,
que o requerente deve assumir o ônus do processo, consistente nas custas e nos honorários de sucumbência, pois a contestação já havia sido apresentada quando do pedido de desistência da ação. À vista disso, postula a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em consulta à aba Expedientes do sistema
PJe
de Primeiro Grau, verifica-se que, apesar de intimado, o apelado RONALDO JOSÉ PINHEIRO deixou decorrer o prazo, em
11.9
.2025, sem qualquer
manifestação (Id. 204925204), razão pela qual não foram apresentadas contrarrazões.

A parte apelante RONALDO JOSÉ PINHEIRO

defende que, embora o processo tenha sido extinto sem julgamento do mérito, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo Município, à luz do princípio da causalidade, por
ser
este quem deu causa ao ajuizamento da demanda, ao efetuar o pagamento do adicional de insalubridade em desacordo com a legislação municipal. Requer, assim, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos advogados da parte autora.

A parte apelada, MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (MT), apresentou
contrarrazões no movimento de Id. 335191379, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no Id.
344482874
, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
t
rata-se
de
recurs
o
de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (MT) e
de recurso adesivo interposto

por RONALDO JOSÉ PINHEIRO contra a sentença
(Id. 335191373)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da ação ordinária de cobrança n. 1003389-44.2022.8.11.0059 proposta pelo segundo apelante em face do primeiro, homologou o pedido de desistência formulado
pela parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil
.

Infere-se dos autos que,
após o ajuizamento da presente ação ordinária pela parte autora, ora apelante RONALDO JOSÉ PINHEIRO, a Fazenda Pública foi regularmente citada e apresentou contestação (Id. 335191354).

Na sequência, o d. Juízo
a quo
determinou a intimação das partes para
se manifestarem
acerca da eventual ocorrência de coisa julgada (Id. 335191368), oportunidade em que a parte autora requereu a extinção do processo sem resolução do mérito. A Fazenda Pública, por sua vez, concordou com o pedido de extinção, porém pleiteou a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência (Id. 335191371).

Posteriormente, o d. Juízo de origem homologou o pedido de desistência e extinguiu o feito sem resolução de mérito, deixando de impor condenação em custas e honorários.

Verifica-se que ambos os recursos interpostos convergem
relativamente
à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, o que impõe a análise conjunta das matérias recursais.

Pois bem.

É certo que o juiz extinguirá o processo, sem resolução do mérito, quando homologar a desistência do autor, consoante artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII - homologar a desistência da ação
;
[...]”.
[sem destaque no original].

Ainda, conforme o §4º do próprio artigo 485 colacionado acima, caso tenha sido oferecida contestação, a desistência da ação depende do consentimento do réu:

“
Art. 485.
[...]

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.
[...]”.
[sem destaque no original].

Assim, o réu pode se opor ao pleito de desistência mediante motivo relevante e justificável — sob pena de abuso de direito —, o que terá o condão de impedir a homologação judicial.

Ocorre que, no caso
sub examine
, o réu
,

ora apelante
MUNIC
Í
PIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE
(MT), devidamente citado,
concordou com o pedido de extinção
.

Diante
disso
, é sabido que, sobrevindo a extinção da ação em razão da desistência formulada pela parte autora, mostra-se cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.
”.

À luz do princípio da causalidade
,
tendo o autor dado causa
ao ajuizamento
da ação, obrigando o réu a se defender, deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais e dos honorários advocatícios da parte contrária
.

Ressalta-se
, por oportuno, que a condenação em honorários se relaciona à remuneração do patrono que atuou na causa, não se confundindo com o direito das partes representadas. Assim, tendo o réu se mobilizado para defender-se nos autos após sua citação regular, mediante apresentação de contestação, não há motivo para eximir a parte autora do pagamento da verba honorária advocatícia.

Por outro lado, em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Diante disso, considerando o elevado valor atribuído à causa, é aplicável o §5º do artigo 85 do CPC, que prevê a incidência da faixa percentual subsequente apenas quando superado o limite da faixa atual. Senão, vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
[...]”.
[sem destaque no original].

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.3.2023,
DJe
de 16.3.2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022,
DJe
de 11.11.2022).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto p
or RONALDO JOSÉ PINHEIRO
e
DOU PROVIMENTO

ao apelo interposto pela Fazenda Pública, para reformar a sentença e condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja: 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200
(duzentos) salários-mínimos; 8% (oito por cento) sobre o que exceder 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; e assim sucessivamente, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026